Tribunal: STJ
Processo: 1081802-04.2024.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984381 - SP
(2025/0239984-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: BANCO J. SAFRA S.A
AGRAVANTE
: BANCO SAFRA S A
AGRAVANTE
: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVANTE
: CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
AGRAVANTE
: SAFRA LEASING
ARRENDAMENTO MERCANTIL
S/A
ADVOGADO
: FABRÍCIO RIBEIRO FERNANDES - SP161031
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: LUCAS REIS VERDEROSI - SP316219
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN. INCLUSÃO DO ISS,
PIS E COFINS. ANÁLISE DE NORMA LOCAL.

FUNDAMENTO
SÚMULA
280/STF.
CONSTITUCIONAL. LEI LOCAL CONTESTADA EM
FACE DE LEI FEDERAL. COMPETÊNCIA DO STF.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A deficiência na fundamentação recursal, com ausência de
2.
demonstração específica e suficiente da relevância e
pertinência das alegações, atrai a aplicação da Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA54950560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:56:03
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 91615293-782c-44ee-ac08-760f650c014f

No caso, o Tribunal de origem, afastando a aplicação do
3.
decidiu a questão da base de cálculo do ISSQN,
Tema 69/STF,
à luz da Lei Municipal n.
e pela aplicação da tese
118/2002
firmada pelo STF, no julgamento da ADPF 190.
A via do recurso especial é inadequada para o exame
4.
de norma de direito local, uma vez que eventual violação de lei
federal é de caráter reflexo, e não direto, exigindo apreciação
da legislação estadual aplicada na solução da controvérsia, o
que torna inadmissível o recurso especial. Incidência da
Súmula 280/STF.
O recurso especial não é o instrumento processual adequado
5.
à desconstituição do acórdão recorrido no ponto em que se
apoiou no julgamento da ADPF 190 para solução do litígio,
pois não compete ao STJ revisar julgado que decidiu a questão
fundada em aplicação de precedente do STF.
Em sede de recurso excepcional, a competência para apreciar
6.
controvérsia a respeito de conflito entre lei local e lei
é do STF, nos termos do
III,
federal/constitucional
art. 102,
"d", CF, sendo incabível a interposição de recurso especial.
Agravo interno não provido.
7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:56:03
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 91615293-782c-44ee-ac08-760f650c014f

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54950560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:56:03
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 91615293-782c-44ee-ac08-760f650c014f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984381 - SP
(2025/0239984-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: BANCO J. SAFRA S.A
AGRAVANTE
: BANCO SAFRA S A
AGRAVANTE
: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVANTE
: CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
AGRAVANTE
: SAFRA LEASING
ARRENDAMENTO MERCANTIL
S/A
ADVOGADO
: FABRÍCIO RIBEIRO FERNANDES - SP161031
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: LUCAS REIS VERDEROSI - SP316219
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN. INCLUSÃO DO ISS,
PIS E COFINS. ANÁLISE DE NORMA LOCAL.

FUNDAMENTO
SÚMULA
280/STF.
CONSTITUCIONAL. LEI LOCAL CONTESTADA EM
FACE DE LEI FEDERAL. COMPETÊNCIA DO STF.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A deficiência na fundamentação recursal, com ausência de
2.
demonstração específica e suficiente da relevância e
pertinência das alegações, atrai a aplicação da Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA54233290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:15
Código de Controle do Documento: ac7d4c2a-3cc2-457f-bc7c-054a1912b7af

No caso, o Tribunal de origem, afastando a aplicação do
3.
decidiu a questão da base de cálculo do ISSQN,
Tema 69/STF,
à luz da Lei Municipal n.
e pela aplicação da tese
118/2002
firmada pelo STF, no julgamento da ADPF 190.
A via do recurso especial é inadequada para o exame
4.
de norma de direito local, uma vez que eventual violação de lei
federal é de caráter reflexo, e não direto, exigindo apreciação
da legislação estadual aplicada na solução da controvérsia, o
que torna inadmissível o recurso especial. Incidência da
Súmula 280/STF.
O recurso especial não é o instrumento processual adequado
5.
à desconstituição do acórdão recorrido no ponto em que se
apoiou no julgamento da ADPF 190 para solução do litígio,
pois não compete ao STJ revisar julgado que decidiu a questão
fundada em aplicação de precedente do STF.
Em sede de recurso excepcional, a competência para apreciar
6.
controvérsia a respeito de conflito entre lei local e lei
é do STF, nos termos do
III,
federal/constitucional
art. 102,
"d", CF, sendo incabível a interposição de recurso especial.
Agravo interno não provido.
7.
RELATÓRIO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
(RELATOR): Trata-se de agravo interno interposto por BANCO
SAFRA E OUTROS contra decisão, assim ementada (fl. 541):
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
PREMISSAS FIXADAS, REVISÃO DO
SÚMULA 284/STJ.
JUÍZO. ÓBICE DA
AGRAVO CONHECIDO E
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

Documento eletrônico VDA54233290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:15
Código de Controle do Documento: ac7d4c2a-3cc2-457f-bc7c-054a1912b7af

Os agravantes sustentam a não incidência da
e
Súmula 284/STF
que apontaram omissão do acórdão quanto à impossibilidade de
inclusão do ISSQN em sua própria base de cálculo e afirma Alega que o
caso não enseja a incidência da
mas do exame da
Súmula 280/STF,
controvérsia com base no
o da LC n.
e
do CTN.
art. 7
116/2003 art. 110
Sem impugnação
É o relatório.
VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada
(RELATOR):
na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
O inconformismo recursal diz respeito à inclusão na base de
cálculo do ISSQN do próprio ISS, da contribuição ao PIS e da COFINS.
Nas razões recursais, a recorrente alegou contrariedade ao
entendimento do STF firmado na ADPF 190, e alegou a ilegalidade da
Lei Municipal n. 13.701/2003.
O Tribunal de origem, afastando a aplicação do Tema 69/STF,
decidiu a questão da base de cálculo do ISSQN, à luz da Lei Municipal
n.
e pela aplicação da tese firmada pelo STF, no julgamento
118/2002
da ADPF 190, quanto à constitucionalidade de lei municipal sobre a
inclusão do ISS na sua própria base de cálculo.
Nesse ponto, pois, inexiste vício de omissão.
Documento eletrônico VDA54233290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:15
Código de Controle do Documento: ac7d4c2a-3cc2-457f-bc7c-054a1912b7af

A aplicação da
quanto à apontada omissão sobre
Súmula 284/STF
as Súmulas

e
por se tratar de alegações
213/STJ, 269/STF
271/STF,
genéricas, não está especificamente impugnada nas razões recursais,
razão pela qual não infirmado o óbice aplicado.
No mérito, nos termos do
III, da Constituição Federal, o
art. 105,
recurso não pode ser conhecido, pois não é a via recursal adequada à
discussão de questões constitucionais nem à impugnação do acórdão
que resolve a matéria devolvida com fundamentação de natureza
constitucional.
Assim, o recurso especial não é o instrumento processual
adequado à desconstituição do acórdão recorrido no ponto em que se
apoiou no julgamento da ADPF 190 para solução do litígio, pois não
compete ao STJ revisar julgado que decidiu a questão fundada em
aplicação de precedente do STF.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de
que, no âmbito do recurso especial, não cabe ao Superior Tribunal de
Justiça aferir se houve a correta aplicação pelo Tribunal de origem de
entendimento firmado pelo STF ou emitir juízo a respeito dos limites do
que foi julgado em precedente qualificado do Supremo Tribunal
Federal, colocando novas balizas em tema de ordem Constitucional.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu no seguinte sentido:
“Finalmente, ressalto que, apesar de ter sido invocado dispositivo legal,
o fundamento central da matéria objeto da controvérsia e as teses
levantadas
pelos
recorrentes
são
de
cunho
eminentemente
constitucional. Descabe, pois, ao STJ examinar a questão, porquanto
reverter o julgado significa usurpar competência do STF" (
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp 1.655.968/PE,
Turma, DJe de
.
2/5/2017)
Documento eletrônico VDA54233290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:15
Código de Controle do Documento: ac7d4c2a-3cc2-457f-bc7c-054a1912b7af

Outrossim, em sede de recurso excepcional, a competência para
apreciar controvérsia a respeito de conflito entre lei local e lei federal
/constitucional é do STF, nos termos do
III, "d", CF, sendo
art. 102,
incabível a interposição de recurso especial. Segundo a jurisprudência
desta Corte Superior, “[q]uestão sobre conflito entre lei local e lei
federal possui natureza constitucional e, consoante disposto no art. 102,
III, "d", da CFRB, compete ao STF, no âmbito do recurso
extraordinário, apreciar decisão recorrida que julgar válida lei local
contestada em face de lei federal” (AgInt no AR Esp n. 2.849.563/SC,
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN
.
30/6/2025,
4/7/2025)
Neste sentido: AgInt no AR Esp n.
relator Ministro
2.367.290/MG,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
27/11/2023,

AgInt
no

relator
30/11/2023;

AREsp
n.
1.031.177/SP,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
Ministro30/11/2023
julgado em
DJe
24/4/2018,
9/5/2018.
Por fim, cabe registrar que a via do recurso especial é inadequada
para o exame de eventual violação de norma de direito local, uma vez
que eventual violação de lei federal é de caráter reflexo, e não direto,
exigindo apreciação da legislação estadual aplicada na solução da
controvérsia, o que torna inadmissível o recurso especial. Incidência da
Súmula 280/STF.
Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54233290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:15
Código de Controle do Documento: ac7d4c2a-3cc2-457f-bc7c-054a1912b7af

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.984.381 / SP
Número Registro: 2025/0239984-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10818020420248260053
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BANCO J. SAFRA S.A
AGRAVANTE
: BANCO SAFRA S A
AGRAVANTE
: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVANTE
: CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
AGRAVANTE
: SAFRA LEASING
ARRENDAMENTO MERCANTIL
S/A
ADVOGADO
: FABRÍCIO RIBEIRO FERNANDES - SP161031
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : LUCAS REIS VERDEROSI - SP316219
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BANCO J. SAFRA S.A
AGRAVANTE
: BANCO SAFRA S A
AGRAVANTE
: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVANTE
: CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Documento eletrônico VDA54842871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:03
Código de Controle do Documento: 19a7a9d5-df89-4ed7-9ff5-a5080d04f35c

AGRAVANTE
: SAFRA LEASING
ARRENDAMENTO MERCANTIL
S/A
ADVOGADO
: FABRÍCIO RIBEIRO FERNANDES - SP161031
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : LUCAS REIS VERDEROSI - SP316219
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:03
Código de Controle do Documento: 19a7a9d5-df89-4ed7-9ff5-a5080d04f35c